Tribunal: TJPA
Processo: 0761705-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0761705-05.2016.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: MARCOS ANTONIO TAVARES DE SOUSA, NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença condenatória ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e substituição do índice de correção monetária incidente sobre saldo devedor, em razão de atraso de 24 meses na entrega de unidade imobiliária adquirida por Naara Jayze de Souza Soares. A agravante sustenta a necessidade de concessão de justiça gratuita, a inexistência de lucros cessantes presumidos e de dano moral indenizável, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica integrante de grupo econômico de grande porte faz jus à gratuidade de justiça mediante alegação de crise financeira; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel, em contrato mantido entre as partes, enseja condenação por lucros cessantes presumidos; (iii) determinar se o atraso de 24 meses na entrega da unidade configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação da substituição do INCC pelo INPC durante o período de mora da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação de crise financeira quando a empresa integra grupo econômico de grande porte.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva da construtora pelo atraso na entrega do empreendimento.

Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta são presumidos (in re ipsa) quando o contrato permanece vigente, pois a mora da construtora impede a fruição do bem pelo adquirente, sendo desnecessária a comprovação da destinação econômica do imóvel.

O precedente do STJ invocado pela agravante, relativo à ausência de presunção de lucros cessantes em hipóteses de resolução contratual, não se aplica ao caso concreto, em que houve adimplemento tardio do contrato mantido entre as partes.

O atraso de 24 meses após o prazo de tolerância contratual extrapola o mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa de moradia e planejamento de vida conjugal da adquirente, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar inferior aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes.

A substituição do INCC pelo INPC durante o período de mora da construtora impede a transferência ao consumidor dos riscos da atividade empresarial e evita enriquecimento ilícito da fornecedora, uma vez que o INCC reflete custos inerentes à construção civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica integrante de grupo econômico de grande porte não faz jus à gratuidade de justiça sem prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta são presumidos quando o contrato permanece vigente entre as partes.

O atraso substancial na entrega de unidade imobiliária, com frustração da legítima expectativa de moradia, configura dano moral indenizável.

O INCC não incide sobre o saldo devedor durante o período de mora da construtora, sendo cabível sua substituição pelo INPC.

O precedente relativo à ausência de presunção de lucros cessantes em casos de resolução contratual não se aplica às hipóteses de adimplemento tardio do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 99, § 7º, 932, IV e V, e 1.000, parágrafo único; CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186, 397, 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2.324.609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018; STJ, Tema 970; TJPA, Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0767655-92.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802002-27.2020.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. (Nova denominação de PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.)
, tendo como agravada
NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
25
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e substituição de índices de correção monetária em razão de atraso de 24 meses na entrega de unidade imobiliária.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou ter firmado com a ré um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com entrega prevista para dezembro de 2012, já incluído o prazo de tolerância de 180 dias. Sustentou que o "habite-se" só foi expedido em junho de 2015, configurando um atraso de 24 meses, o que a obrigou a arcar com despesas de aluguel.

Aduziu que o atraso frustrou seus planos de iniciar a vida de casada no novo imóvel e gerou a incidência de juros e correção monetária que elevaram o saldo devedor. Ao final, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguéis), restituição de juros compensatórios, arbitramento de multa contratual e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (ID 31971559), que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Cita-se o dispositivo:

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: 07617050520168140301 20200275718484 a) Condenar a ré ao pagamento de quantia correspondente a 1% ao mês sobre o valor já quitado pela parte autora, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo - apenas 180 dias) até a apresentação do habite-se. b) Indeferir o pedido de declaração de impossibilidade de aplicação de correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel prometido em venda, por entender que sua aplicação é lícita, eis que protege o capital dos efeitos da inflação. Entretanto, a correção do saldo deverá ser pelo INPC e sem aplicação de juros, estes indevidos em razão do atraso na entrega do empreendimento. c) Condenar a ré ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da condenação. d) Indeferir o pedido de pagamento da multa contratual em razão do atraso, ante a cumulação com os lucros cessantes, conforme o exposto. e) Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., interpôs recurso de apelação (ID 31971562 e seguinte). Sustenta, em suma, a inexistência de sua responsabilidade civil, a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes por ausência de comprovação do dano e a não configuração de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento contratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 31971597), a autora NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por renúncia tácita, devido ao pagamento das custas finais pela apelante. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, reforçando a tese de que os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso e que a frustração de seu projeto de vida ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso (ID. 34351654), conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por NAARA JAYZE DE SOUZA SOARES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 1% ao mês sobre os valores quitados, a título de lucros cessantes, desde o término do prazo de tolerância até a expedição do “habite-se”; fixar danos morais em R$ 5.000,00; substituir o INCC pelo INPC para correção do saldo devedor durante a mora, afastando juros no período; indeferir a cumulação com multa contratual; e condenar ao pagamento de custas e honorários. O atraso na entrega do imóvel foi de 24 meses além do prazo contratual com tolerância de 180 dias. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento das custas finais configura renúncia tácita ao direito de recorrer; (ii) estabelecer se o atraso de 24 meses na entrega do imóvel enseja condenação por lucros cessantes independentemente de prova do prejuízo e por danos morais; (iii) determinar se são adequadas a substituição do INCC pelo INPC, o afastamento de juros durante a mora da construtora e a vedação de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição tempestiva da apelação constitui manifestação inequívoca de inconformismo e afasta a alegação de renúncia tácita, pois o recolhimento de custas não configura aceitação expressa da sentença (CPC, art. 1.000, parágrafo único). 1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade da construtora pelo atraso é objetiva. 2. O atraso de 24 meses após o prazo de tolerância caracteriza mora, e justificativas genéricas relativas a dificuldades do mercado configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar. 3. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos (in re ipsa), pois a indisponibilidade do bem priva o adquirente de sua fruição, sendo desnecessária a prova de efetiva locação, conforme jurisprudência do STJ. O atraso substancial, superior a dois anos, aliado à frustração do projeto de vida de iniciar a vida conjugal no imóvel adquirido, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 do Código Civil e 6º, VI, do CDC. 5. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 6. Não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após a data-limite para entrega da obra, sendo adequada sua substituição pelo INPC durante o período de mora da construtora, para evitar transferência ao consumidor dos riscos da atividade empresarial. 7. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória é vedada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 970, a fim de evitar bis in idem. 8. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento de custas processuais não configura renúncia tácita ao direito de recorrer quando há interposição tempestiva de apelação. 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel, superior ao prazo de tolerância contratual, configura mora da construtora e enseja indenização por lucros cessantes presumidos. 2. O atraso expressivo, que frustra projeto de vida essencial do adquirente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. 3. É vedada a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, nos termos do Tema 970 do STJ. 4. Não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o prazo contratual de entrega da obra, sendo cabível sua substituição por índice que não reflita custos da construção. 5. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 926, § 1º, 932, IV e V, “a”, e 1.000, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VI, e 35, III; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.041.393/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.079.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.770.198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.426.810/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.05.2019; STJ, Tema 970.

Inconformada, PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA., interpôs Agravo Interno (ID. 35083649). A agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de concessão de justiça gratuita por crise financeira; (ii) a inexistência de lucros cessantes presumidos, invocando precedente do STJ sobre rescisão contratual; (iii) a ausência de dano moral, alegando mero inadimplemento; e (iv) o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 36159684), pugnando pelo desprovimento do recurso e indeferimento da gratuidade.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Da Assistência Judiciária Gratuita

O pedido de gratuidade formulado pela agravante não merece acolhimento. Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício a pessoas jurídicas exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, a agravante é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) integrante de sólido grupo econômico (Viver/Solv).

A jurisprudência é firme no sentido de que a dificuldade financeira isolada da SPE não autoriza a gratuidade quando esta integra grupo empresarial de grande porte, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados. II. Questão em discussão: A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator. III. Razões de decidir: 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária. 2. A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória. 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores. 4. Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105954220158140301 22121087, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA CONSTANTE DO TEMA REPETITIVO 970 DO STJ. DANOS EMERGENTES RELACIONADOS A GASTOS DOS AUTORES COM ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DA MORA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelas empresas rés contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de multa moratória contratual, lucros cessantes, danos emergentes relacionados a aluguéis e danos morais, além das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção (ii) verificar a possibilidade de afastamento da aplicação da cláusula penal e da condenação da parte vendedora ao pagamento de lucros cessantes; (iii) analisar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal; (iv) apurar a ocorrência de "bis in idem" na condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes relacionados a aluguéis; e (v) avaliar a configuração de danos morais e de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não resta configurada a deserção se, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para recolhimento das custas recursais, a parte recorrente junta oportunamente o preparo. 4. O direito a lucros cessantes é presumido em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, sendo desnecessária a comprovação da destinação a ser dada ao imóvel pela parte adquirente, conforme jurisprudência do egrégio STJ (EREsp n. 1.341.138/SP). 5. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal é admitida apen as quando o valor da cláusula penal não corresponde ao valor locativo do imóvel, como ocorre no caso dos autos, em que o valor da multa é irrisório frente ao valor locativo da unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no Tema Repetitivo 970 do STJ. 6. A condenação da parte vendedora ao pagamento de danos emergentes relacionados aos aluguéis pagos pelo autor durante o atraso configura "bis in idem", já que o valor locativo apurado como lucros cessantes visa a compensar a ausência de fruição do imóvel, englobando eventuais despesas com aluguel. 7. O atraso na entrega do imóvel por quase dois anos extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico. 8. Não se verifica litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada atuação dolosa da parte recorrente, nos termos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação relacionada aos danos emergentes advindos dos aluguéis pagos pelos autores nos meses de outubro e novembro de 2013, mantida a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: 10. Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, não se verifica a ocorrência de deserção se, após o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e a intimação para recolhimento das custas recursais, a parte recorrente junta oportunamente o preparo. 11. Os lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, são presumidos e, por isso, é desnecessária a comprovação da destinação a ser dada à unidade imobiliária pela parte adquirente para que haja o reconhecimento do direito reparatório. 12. A cláusula penal moratória pode ser cumulada com lucros cessantes quando não for equivalente ao valor locativo do imóvel. 13. Nos termos da jurisprudência do egrégio STJ, para que não ocorra "bis i

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023447720178130245, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente, a agravante tenta afastar a condenação em lucros cessantes invocando o AgInt no REsp 1.881.482/SP, que trata da não presunção de lucros cessantes em casos de rescisão (resolução) do contrato.

Contudo, tal tese é inaplicável ao caso concreto. Na presente lide, o contrato foi mantido e o imóvel entregue com atraso. Para esta hipótese (interesse contratual positivo), a jurisprudência do STJ é uníssona ao estabelecer que os lucros cessantes são presumidos (
in re ipsa
), pois a mora da construtora priva o adquirente da fruição do bem, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença. 2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte.Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2324609 SP 2023/0077586-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, DESPROVIDO O DAS RÉS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando as requeridas ao pagamento de lucros cessantes e rejeitando o pleito de danos morais. As rés alegam prescrição da pretensão e defendem que o atraso na entrega do imóvel decorreu de inadimplemento da autora. A requerente, por sua vez, busca a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há prescrição da pretensão à reparação civil; (ii) se houve atraso na entrega do imóvel e a consequente indenização por lucros cessantes; e (iii) se restaram configurados danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prescrição não se sustenta, pois a pretensão de indenização por inadimplemento contratual prescreve em dez anos, conforme o art. 205 do CC. 4. O atraso na entrega do imóvel foi comprovado, sendo a conclusão das obras prevista para abril/2013 e efetivamente realizada em setembro/2014, já considerado o prazo de tolerância. 5. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é mantida, considerando a presunção de prejuízo do adquirente, conforme o teor da Súmula nº 162 deste E. Tribunal. 6. Configuram-se danos morais, dada a repercussão negativa do atraso de 17 meses na entrega, moldura a ultrapassar o mero dissabor. Reparatória fixada em R$ 10.000,00. Razoabilidade. Sentença reformada nessa parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Provimento da apelação da autora, desprovido o recurso das rés. Teses de julgamento: "1. Pretensões indenizatórias por inadimplemento contratual prescrevem em dez anos; 2. Atraso na entrega de imóvel configura lucros cessantes e danos morais". Jurisprudência relevante citada: EREsp 1280825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ, 27/06/2018; Súmula 162/TJSP.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10071107020238260602 Sorocaba, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 11/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA CONSTANTE DO TEMA REPETITIVO 970 DO STJ. DANOS EMERGENTES RELACIONADOS A GASTOS DOS AUTORES COM ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DA MORA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelas empresas rés contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de multa moratória contratual, lucros cessantes, danos emergentes relacionados a aluguéis e danos morais, além das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção (ii) verificar a possibilidade de afastamento da aplicação da cláusula penal e da condenação da parte vendedora ao pagamento de lucros cessantes; (iii) analisar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal; (iv) apurar a ocorrência de "bis in idem" na condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes relacionados a aluguéis; e (v) avaliar a configuração de danos morais e de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não resta configurada a deserção se, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para recolhimento das custas recursais, a parte recorrente junta oportunamente o preparo. 4. O direito a lucros cessantes é presumido em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, sendo desnecessária a comprovação da destinação a ser dada ao imóvel pela parte adquirente, conforme jurisprudência do egrégio STJ (EREsp n. 1.341.138/SP). 5. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal é admitida apen as quando o valor da cláusula penal não corresponde ao valor locativo do imóvel, como ocorre no caso dos autos, em que o valor da multa é irrisório frente ao valor locativo da unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no Tema Repetitivo 970 do STJ. 6. A condenação da parte vendedora ao pagamento de danos emergentes relacionados aos aluguéis pagos pelo autor durante o atraso configura "bis in idem", já que o valor locativo apurado como lucros cessantes visa a compensar a ausência de fruição do imóvel, englobando eventuais despesas com aluguel. 7. O atraso na entrega do imóvel por quase dois anos extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico. 8. Não se verifica litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada atuação dolosa da parte recorrente, nos termos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação relacionada aos danos emergentes advindos dos aluguéis pagos pelos autores nos meses de outubro e novembro de 2013, mantida a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: 10. Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, não se verifica a ocorrência de deserção se, após o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e a intimação para recolhimento das custas recursais, a parte recorrente junta oportunamente o preparo. 11. Os lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, são presumidos e, por isso, é desnecessária a comprovação da destinação a ser dada à unidade imobiliária pela parte adquirente para que haja o reconhecimento do direito reparatório. 12. A cláusula penal moratória pode ser cumulada com lucros cessantes quando não for equivalente ao valor locativo do imóvel. 13. Nos termos da jurisprudência do egrégio STJ, para que não ocorra "bis i

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023447720178130245, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Dessa forma, resta evidenciada a inaplicabilidade do precedente invocado pela agravante, uma vez que a ausência de presunção de lucros cessantes restringe-se às hipóteses de resolução contratual, situação diversa da verificada nos presentes autos, em que se busca a reparação pelo adimplemento tardio de contrato mantido entre as partes.

Assim, diante da mora incontroversa da construtora e da consequente privação da fruição do imóvel pela adquirente, a manutenção da condenação ao pagamento de lucros cessantes é medida que se impõe, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Ademais, no que concerne aos danos morais, o atraso de 24 meses (dois anos) após o prazo de tolerância extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A frustração da legítima expectativa de moradia e o planejamento de vida conjugal da agravada configuram abalo extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS. ABALO SOFRIDO PELA APELADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ambas as partes em face de sentença que condenou a construtora ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora. A parte ré alega que a mora se deveu ao inadimplemento da autora com instituição financeira, defendendo a validade da cláusula de prorrogação e a ausência de dever de indenizar. A parte autora, por sua vez, pleiteia a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a construtora é responsável pelo atraso na entrega do imóvel e pelos danos materiais e morais dele decorrentes; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, considerando as diferentes naturezas dos danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora deve responder pelo atraso na entrega do imóvel, uma vez que a data contratual, com a cláusula de tolerância, previa a entrega para outubro de 2013, mas a entrega ocorreu apenas em dezembro de 2016, configurando mora da ré.

alegação da ré de que o atraso decorreu do inadimplemento da autora com o financiamento junto à Caixa Econômica Federal não se sustenta, pois o contrato já estava quitado na data prevista para a entrega, conforme comprovado nos autos. os casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, sendo devidos a título de indenização pelos prejuízos financeiros que a autora sofreu ao não poder usufruir do bem.

Em relação ao dano moral, o atraso de mais de três anos na entrega do imóvel gerou abalo psicológico e frustração significativos, caracterizando o dano extrapatrimonial indenizável.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, considerando a responsabilidade contratual líquida da ré, conforme art. 397 do Código Civil e a Súmula 43 do STJ.

Para os danos morais, os juros moratórios incidem a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência do STJ nos casos de responsabilidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré improvido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento:

A construtora responde pelo atraso na entrega do imóvel, sendo devidos danos materiais e morais ao comprador.

O termo inicial dos juros moratórios para danos materiais é a data do evento danoso, enquanto para danos morais é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 944; CDC; STJ, Súmula 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/11/2018; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07676559220168140301 23546099, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Agatha Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela manejada nos autos de ação plúrima de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Nilson Ferreira Lima Junior e Leuza Nery Pinto. A sentença de origem condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso e de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para cada autor, em razão do atraso de 42 e 31 meses, respectivamente, na entrega das unidades adquiridas no empreendimento "Terra Fiori", em Ananindeua-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo para os lucros cessantes deve ser o valor total do imóvel ou apenas os valores efetivamente pagos pelos compradores; (ii) verificar se o montante de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base no valor de mercado do imóvel, pois o prejuízo decorre da perda da fruição do bem, independentemente da forma de pagamento ou quitação integral do contrato.

A adoção do valor efetivamente pago como base para a indenização violaria os princípios da igualdade e da reparação integral, criando disparidade entre compradores de unidades idênticas submetidos ao mesmo inadimplemento contratual.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é aceito como parâmetro jurisprudencial para representar o valor locativo presumido, sendo aplicável mesmo na ausência de quitação integral.

O atraso de 42 e 31 meses na entrega dos imóveis, extrapolando amplamente o prazo contratual e a tolerância prevista, configura abalo relevante às legítimas expectativas dos consumidores, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor fixado de R$ 15.000,00 por autor é compatível com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor total do bem, e não aos valores efetivamente pagos pelo comprador.

A indenização por danos morais é cabível quando o atraso supera significativamente o prazo contratual e de tolerância, frustrando a expectativa legítima de moradia.

O valor de R$ 15.000,00 por autor, a título de danos morais, é razoável e proporcional diante do atraso excessivo e das circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 402, 186 e 884; CPC/2015, arts. 10, 329, II, 932, IV e V, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2067706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazaré Santalices, j. 20.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0005891-20.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 15.07.2024; TJSP, AC 1007420-62.2020.8.26.0576, Rel. Des.ª Angela Moreno Pacheco, j. 10.11.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020022720208140006 28567223, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos materiais e morais, com condenação das rés ao ressarcimento de juros de obra e indenização por lucros cessantes. Sucumbência recíproca. Autores apelam pugnando pela restituição integral dos juros de mora, indenização por danos morais e contra a condenação na sucumbência. Rés apelam alegando ilegitimidade passiva, nova data de conclusão da obra, descabimento da restituição dos juros de obra e denunciação da lide. II. Questão em Discussão Questão em discussão consiste em: (i) a restituição dos juros de obra após o prazo de entrega do imóvel; (ii) a configuração de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) a legitimidade passiva da corré Vece; (iv) a validade de novo prazo para entrega do imóvel; (v) a possibilidade de denunciação da lide. III. Razões de Decidir A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega do imóvel é descabida, conforme tese jurídica aprovada no IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000. O atraso na entrega do imóvel configura danos morais, fixados em R$ 10.000,00. Há legitimidade passiva da corré Vece, devendo responder solidariamente. Alegação de novo prazo para entrega do imóvel é abusiva. Denunciação da lide é vedada em relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. Não cabe a cobrança de juros de obra após o prazo de entrega. 2. O atraso na entrega do imóvel configura danos morais. Recurso dos autores parcialmente provido. Improvido o reclamo das rés.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10355844820238260506 Ribeirão Preto, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 16/01/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2025)

Quanto ao valor de R$ 5.000,00, este se mostra até mesmo inferior aos parâmetros habitualmente adotados pela jurisprudência para atrasos dessa magnitude, que costumam fixar indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 15.000,00 Assim, inexiste razão para redução, sob pena de violação ao princípio da reparação integral.

Por fim, a substituição do INCC pelo INPC durante o período de mora da construtora é medida necessária para evitar o enriquecimento ilícito da fornecedora. O INCC reflete os custos da construção, e não é razoável que o consumidor suporte a majoração desses custos por um atraso causado exclusivamente pela ré. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA CONSTANTE DO TEMA REPETITIVO 970 DO STJ. DANOS EMERGENTES RELACIONADOS A GASTOS DOS AUTORES COM ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DA MORA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelas empresas rés contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de multa moratória contratual, lucros cessantes, danos emergentes relacionados a aluguéis e danos morais, além das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção (ii) verificar a possibilidade de afastamento da aplicação da cláusula penal e da condenação da parte vendedora ao pagamento de lucros cessantes; (iii) analisar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal; (iv) apurar a ocorrência de "bis in idem" na condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes relacionados a aluguéis; e (v) avaliar a configuração de danos morais e de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não resta configurada a deserção se, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para recolhimento das custas recursais, a parte recorrente junta oportunamente o preparo. 4. O direito a lucros cessantes é presumido em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, sendo desnecessária a comprovação da destinação a ser dada ao imóvel pela parte adquirente, conforme jurisprudência do egrégio STJ (EREsp n. 1.341.138/SP). 5. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal é admitida apen as quando o valor da cláusula penal não corresponde ao valor locativo do imóvel, como ocorre no caso dos autos, em que o valor da multa é irrisório frente ao valor locativo da unidade imobiliária, aplicando-se a exceção prevista no Tema Repetitivo 970 do STJ. 6. A condenação da parte vendedora ao pagamento de danos emergentes relacionados aos aluguéis pagos pelo autor durante o atraso configura "bis in idem", já que o valor locativo apurado como lucros cessantes visa a compensar a ausência de fruição do imóvel, englobando eventuais despesas com aluguel. 7. O atraso na entrega do imóvel por quase dois anos extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico. 8. Não se verifica litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada atuação dolosa da parte recorrente, nos termos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação relacionada aos danos emergentes advindos dos aluguéis pagos pelos autores nos meses de outubro e novembro de 2013, mantida a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: 10. Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, não se verifica a ocorrência de deserção se, após o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e a intimação para recolhimento das custas recursais, a parte recorrente junta oportunamente o preparo. 11. Os lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, são presumidos e, por isso, é desnecessária a comprovação da destinação a ser dada à unidade imobiliária pela parte adquirente para que haja o reconhecimento do direito reparatório. 12. A cláusula penal moratória pode ser cumulada com lucros cessantes quando não for equivalente ao valor locativo do imóvel. 13. Nos termos da jurisprudência do egrégio STJ, para que não ocorra "bis i

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023447720178130245, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026